Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-71.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. SUPOSTO ABUSO SEXUAL POR SOBRINHO MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COPARENTALIDADE. ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As decisões que envolvem, de qualquer modo, direitos de crianças ou adolescentes devem ser calcadas no princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 6o, do ECA, de modo que a ponderação das questões em debate deve sempre pender para a conclusão que favoreça o incapaz.
2. O Art. 1.589 do Código Civil preserva o direito de convivência do pai ou da mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, com o objetivo de instrumentalizar a dinâmica relacional de modo a permitir a efetiva participação do genitor na formação e educação do filho, o que não se limita a um mero direito de visita, mas sim à convivência cotidiana e ao compartilhamento das responsabilidades parentais.
3. No caso, diante de suposto abuso sofrido pela filha das partes por sobrinho do genitor, também menor de idade, a convivência entre pai e filha foi substancialmente reduzida. 3.1. Contudo, o laudo de exame de corpo de delito não apontou nenhum abusivo cometido contra a menor e não há nenhuma outra prova que aponte o entendimento contrário ao laudo.
4. O regime de visitação e guarda anteriormente fixado deve ser reestabelecido, a fim fortalecer laços paternos e familiares do genitor. 4.1. O caso deve ter acompanhamento periódico pelo Conselho Tutelar. 4.2. O genitor deve ter maior vigilância com a filha, especialmente na presença do sobrinho.
5. Apelação conhecida e provida. Sem honorário recursal.